Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. LEI N.o 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE 1 ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo inicial do prazo prescricional da prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, tem incidência apenas nas execuções iniciadas após a sua entrada em vigor, em observância ao Princípio da irretroatividade das normas processuais civis (art. 14 do CPC).
2. No caso, em 26/05/2020, o Juízo a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com base no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, durante o qual a prescrição também estava suspensa. Com efeito, em 26/05/2021, cessou a suspensão do processo e se iniciou automaticamente o prazo prescricional de 3 (três) anos. Verifica-se que ocorreu o decurso do prazo prescricional, fulminando na pretensão executiva.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.